Tribunal: TJDFT
Processo: 0700063-13.2022.8.07.0011
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0700063-13.2022.8.07.0011 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: WANDERSON DA SILVA CARDOSO APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O A defesa requer a desistência parcial do recurso de apelação, interposto com base no art. 593, inciso III, alíneas a, b, c, e d do CPP (termo de ID 53185311), afirmando manter interesse apenas no pedido de retificação da pena (ID 53350811). Verifico que a procuração outorgada ao patrono originário do réu lhe conferiu poderes especiais para desistir (ID 40406480), o que foi estendido ao atual patrono pelo substabelecimento do mandato sem reservas (ID 53184607). Ante o exposto, HOMOLOGO o pedido de desistência parcial, nos termos do art. 89, III, do RITJDT. Intime-se a defesa e o Ministério Público de 1o grau para ciência. Após, colha-se o parecer ministerial. BRASÍLIA, DF, 21 de novembro de 2023 14:05:02. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator